Tribunal: STF
Processo: HC 184871
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. OPERAÇÃO POLICIAL BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES NÃO DEMONSTRADA. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do ‘habeas corpus’ é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se vislumbra no caso em apreço.
    3. Quanto à atipicidade da conduta e à alegação de crime impossível, se as instâncias ordinárias reconheceram a presença de elementos de convicção a evidenciarem a materialidade e autoria delitivas, por ter havido privação da liberdade da vítima, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-comprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do ‘mandamus’.
    4. O suposto consentimento da ofendida não restou demonstrada de plano, sendo matéria a ser melhor elucidada na instrução criminal. De fato, importa reconhecer que a vítima, ouvida durante o inquérito, afirmou que apenas se sujeitava à clausura, não a aceitando.
    5. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa para a ação penal.
    6. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do ‘in dubio pro societate’. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o ‘jus accusationis’ do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.
    7. Tendo havido a narração de fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, além te ter sido promovida a qualificação do acusado, a classificação do crime e a apresentação do rol de testemunhas, descabe falar em inépcia da denúncia, pois viabilizada a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denunciado.
    8. No caso, conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, ‘a denúncia anônima pode ser usada para dar início a diligências com o intuito de averiguar os fatos nela noticiados para, posteriormente, dar lastro à persecução penal. Vale dizer, a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa denúncia são materialmente (HC 341.752/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 26/9/2018). 
    9. O impetrante não logrou comprovar a ausência de diligências preliminares após a denúncia anônima, pois sequer instruiu o feito com cópia do inquérito, o que obsta o reconhecimento da reputada nulidade processual. Ademais, o simples fato da denúncia não descrever tais diligências não permite concluir que elas não foram promovidas, ainda mais se Corte de origem afirmou, no julgamento do ‘writ’ ali impetrado, que a autoridade policial teria previamente averiguado a procedência da ‘delatio criminis’.
    10. ‘Writ’ não conhecido.” 
    (HC 475.524/MT, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para a acusação. Sustenta-se que a acusação se baseou exclusivamente em denúncia anônima. Pretende-se, também, o reconhecimento da inépcia da denúncia. Alega-se, ainda, a atipicidade da conduta e ocorrência de crime impossível.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de trancamento de ação penal. Crime de cárcere privado. 
    1. A denúncia traz a descrição da conduta criminosa e indícios suficientes de autoria contra o paciente, havendo justa causa para a persecução penal. 2. A autoridade policial, antes de o Ministério Público oferecer a denúncia, realizou diligências preliminares com o intuito de averiguar a conduta de ilícita do paciente, o que afasta o argumento de que a inicial acusatória foi baseada, exclusivamente, em denúncia anônima. 3. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa  (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Não foi outro o entendimento do Ministério Público Federal, no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do paciente: 
    “Tem-se que a denúncia das fl. 25/27 traz a descrição da conduta criminosa e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, havendo justa causa para a persecução penal. 
    Assim, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois a inicial acusatória, de forma clara e sucinta, relata que ‘o denunciado, motivado por ciúmes, passou a privar a liberdade da ofendida, deixando-a trancada dentro da residência do casal enquanto ele saía para trabalhar, levando com ele a chave do portão. Evola-se ainda do procedimento encartado que o denunciado, suspeitando que a vítima tivesse traindo-o, estabeleceu outras limitações a vítima, não permitindo que ela saísse da residência do casal, que conversasse com outras pessoas e/ou familiares e nem que tivesse contato telefônico, já que o único celular deixado com ela possuía senha e só efetuava ligações de emergência. Sobressai dos autos que o denunciado somente permitia que a vítima telefonasse para a mãe dela desde que colocasse a ligação no viva Voz; outrossim, apenas deixava a ofendida visitar a mãe e/ outros lugares em sua 
companhia, de modo a não permitir que ela ficasse sozinha, nem mesmo com seus familiares’, o que evidencia, em tese, a prática do crime previsto no art. art. 148, § 1°, incisos I e III, do Código Penal, c/c os arts. 5°, inciso III, e 7°, inciso II, ambos da Lei 11.340/06. ” (com meus grifos)
    De outro lado, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que se refere à ilegalidade da acusação baseada exclusivamente em denúncia anônima.
    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados por investigação preliminar (HC 141.157-AgR/PE, Ministra Rosa Weber; HC 152.182-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 186.993-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Inq 3.650/MG, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedente.”
    (HC 108.147/PR, Ministra Cármen Lúcia)
    Ademais, observo que, para acolher a tese defensiva – denúncia baseada exclusivamente em denúncia anônima –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem “que a autoridade policial teria previamente averiguado a procedência da ‘delatio criminis’”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Finalmente, no que toca à alegada atipicidade da conduta do paciente e à suposta existência de crime impossível, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, ressaltou o seguinte:
    “Com efeito, quanto à atipicidade da conduta e à alegação de crime impossível, se as instâncias ordinárias reconheceram a presença de elementos de convicção a evidenciarem a materialidade e autoria delitivas, por ter havido privação da liberdade da vítima, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-comprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do ‘mandamus’. 
    Além disso, o suposto consentimento da ofendida não restou demonstrado de plano, sendo matéria a ser melhor elucidada na instrução criminal. De fato, importa reconhecer que a vítima, ouvida durante o inquérito, afirmou que apenas se sujeitava à clausura, não a aceitando.” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator